Tribunal: TJBA
Processo: 0537707-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537707-05.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: GUSTAVO HENRIQUE SILVA BRASILEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

***

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESCONHECIMENTO. IMÓVEL PRONTO. COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. CULPA. INCORPORADORA. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE. EXCLUDENTE. INOCORRÊNCIA. IPTU/TAXAS CONDOMINIAIS. VALORES PRETÉRITOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. VALOR. REDUÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. CONSTATAÇÃO. PRAZO CONTRATUAL. GARANTIA. SENTENÇA. RECURSO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A ausência de requerimento expresso da parte para apreciação de agravo retido nas razões ou na resposta da apelação, enseja seu não conhecimento.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

II - Há atraso injustificado na entrega de imóvel pronto, por culpa da promitente vendedora, quando esta não efetua o pagamento de impostos e taxas condominiais pretéritos à imissão da posse pelo promitente comprador, dificultando a baixa na hipoteca e, consequentemente, o pagamento integral do débito mediante financiamento bancário.

III – A cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e das taxas condominiais, independentemente, de sua imissão na posse do imóvel, considera-se abusiva, o que deve ser reconhecido, apenas, a partir da entrega das chaves, conforme precedentes do STJ.

IV – Atraso na entrega das chaves do imóvel por mais de 10 (dez) meses demonstra falha na prestação do serviço e extrapola o mero dissabor cotidiano, configurador, portanto, do dano moral.

V - Quantum fixado em valor proporcional e adequado ás circunstâncias dos autos, razão da impossibilidade de sua redução.

VI - No caso de atraso na entrega do imóvel, o dano material é presumido, uma vez, que o adquirente não pode locar o bem a terceiros, tampouco nele residir, razão do cabimento de condenação por lucros cessantes, todavia, em 0,5% do valor pago pelo imóvel, por mês de atraso, por ser razoável e guardar maior conformidade com o mercado imobiliário e precedentes desta Corte.

VII - É obrigação da vendedora, que comercializa imóveis novos, entregá-los em perfeitas condições de uso. Se a parte adquirente requereu a realização de diversos reparos antes da entrega do imóvel, estava no exercício do seu direito de exigir a entrega do imóvel novo, em perfeito estado, o que não ocorreu.

VIII – Constatado por perícia judicial a existência de vício de construção, aplicável é o prazo de garantia de 5 (cinco) anos previsto no artigo 618 do CC, e acionamento do construtor no prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205, CC e Súmula 194 do STJ, razão da inocorrência de decadência.

IX – Porquanto evidenciada a desproporcionalidade no percentual utilizado para o cálculo de lucros cessantes, impositiva é a reforma parcial da sentença, apenas neste aspecto.

AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0537707-05.2015.8.05.0001
, de Salvador, em que figura como
Apelante
MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA

e como
Apelada
GUSTAVO HENRIQUE SILVA BRASILEIRO e URSULA VENTIN SOUZA BRASILEIRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO CONHECER DO AGRAVO RETIDO E

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,
10 de agosto
de 2021.

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator